Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-13.2023.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000161-13.2023.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENAN ALCANTARA MOTTA COELHO, MARINA ANDRADE FERREIRA DE SOUZA

Fob2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA FORNECEDORA. INSUFICIÊNCIA DE TELAS SISTÊMICAS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM.
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM PATAMAR INFERIOR AO PARADIGMA DA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia em face de sentença que, reconhecendo a inexistência de prova da contratação, declarou nulo o débito e a condenou ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais decorrentes de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se: (i) a concessionária se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade do débito que ensejou a negativação; e (ii) se o valor de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, comporta a redução pretendida pela Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à concessionária, na qualidade de fornecedora (art. 373, II, CPC), o ônus de comprovar a regularidade da contratação que deu causa à negativação, sendo insuficientes para tal fim meras telas sistêmicas, por se tratarem de prova unilateral. Precedente desta Câmara.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do prejuízo.

O pleito de redução do
quantum
indenizatório não merece acolhida quando o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) já se encontra em patamar inferior ao que este Tribunal tem estabelecido como parâmetro para casos análogos (R$ 10.000,00), não havendo que se falar em excesso.

A impossibilidade de majoração de ofício decorre da ausência de recurso da parte autora e da estrita observância ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
I. Compete à concessionária de serviço público, em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus de comprovar a efetiva contratação dos serviços pelo consumidor, não sendo as telas de seu sistema interno, por si sós, prova hábil para tal fim. II. O valor da indenização por danos morais, fixado em patamar inferior ao paradigma jurisprudencial da Câmara para casos de negativação indevida, não pode ser considerado excessivo, impondo-se sua manutenção quando ausente recurso da parte interessada em sua majoração, em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000161-13.2023.8.05.0175, em que é Apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e Apelada
LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 17 de março de 2026

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator